Tribunal: STF
Processo: RE 1563366
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL: POSSIBILIDADE. § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 27.8.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Espírito Santo, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. MULTA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TAXA SELIC: TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA: LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 13).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.9.2025, Ótica Mgk Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração em 8.9.2025 (e-doc. 16).



    A embargante alega que “a majoração da verba honorária é medida que se impõe, porquanto o art. 85, § 11, do CPC estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente, em favor do patrono da parte vencedora. Trata-se de norma cogente, cuja finalidade é prestigiar a atuação do advogado em instância recursal” (fl. 3, e-doc. 14).



    Ressalta que, “ao deixar de proceder à majoração dos honorários, a decisão recorrida deixou de observar comando legal expresso, o que justifica a oposição dos presentes embargos para sanar a omissão verificada” (fl. 3, e-doc. 14).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “para sanar o vício de omissão ventilado” (fl. 4, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Tem-se, na origem, ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Ótica Mgk Ltda., objetivando a anulação do “auto de infração nº 5.088.449-9” (fl. 64, e-doc. 1) e, subsidiariamente, a redução da “multa para o patamar razoável de 30% (trinta por cento) do valor do imposto” (fl. 65, e-doc. 1).



    Na sentença do juízo de Cariacica/ES - Primeiro Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, o Juiz sentenciante julgou “parcialmente procedente a pretensão autoral e ratifico a tutela antecipada deferida (ID 20263063), apenas para determinar a redução do percentual da multa punitiva aplicada no Auto de Infração nº 5.088.449-9, objeto da lide, para o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido, e, por via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (Lei Nacional nº 13.105/2015)” (fl. 9, e-doc. 3) e deixou de fixar honorários sucumbenciais em desfavor da empresa contribuinte, nestes termos: “Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, art. 27” (fl. 9, e-doc. 3).



    A Terceira Turma Recursal do Juizado Especial do Espírito Santo deu parcial provimento ao recurso cível de Ótica Mgk Ltda. e negou provimento ao recurso cível do Espírito Santo, para, na parte dispositiva do acórdão, assinalar: “Deixo de condenar o ora recorrente [Espírito Santo] em custas, face à isenção que goza o ente estadual, no entanto, deve ser condenado ao pagamento de honorários que fixa-se em 10% sob o valor da causa” (fl. 6, e-doc. 5).



    Contra o acórdão do Juizado Especial, Espírito Santo interpôs recurso extraordinário, não admitido na origem, interposto o agravo contra essa decisão, foi desprovido pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    Neste recurso, a embargante requer a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem a seu favor (e-doc. 14).



    O acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo Código de Processo Civil. Na espécie, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias do Juizado Especial Cível do Espírito Santo, cabível, nesta sede recursal, a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.531.922-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.3.2025).



    “Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Acolhimento. majoração de honorários advocatícios. I - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. II – Embargos de declaração acolhidos” (ARE n. 1.530.559-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “(...) Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Omissão. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. É de se reconhecer a existência de omissão no acórdão embargado, ao não majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para majorar em 10% (dez por cento) o valor da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça” (ARE n. 1.535.939-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2025).



    “(...) Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.547.308-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira, DJe 18.8.2025).



    Presentes os requisitos para a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais nesta sede recursal, a decisão embargada foi omissa em relação a essa questão processual.



    6. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado na origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão embargada. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora